Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENDEREÇO CORRETO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA.
1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC
2. Admite-se a rescisão unilateral no contrato de plano de saúde em razão do não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência.
3. Conforme dispõe a Súmula Normativa no 28 da ANS, no caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.